Tribunal: TJES
Processo: 0002693-55.2019.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002693-55.2019.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEMIR MATIELO

APELADO: MUNICIPIO DE CASTELO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS-PRÊMIO E GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 1.440/92. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM RESPOSTA. SUSPENSÃO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidor municipal aposentado contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada em face do Município de Castelo, sob fundamento de prescrição do fundo de direito, em demanda na qual se pleiteava: (i) reconhecimento do direito a férias-prêmio não gozadas, com conversão em pecúnia; (ii) pagamento da gratificação de assiduidade no percentual de 25% sobre os vencimentos, retroativamente, com reflexos; e (iii) incorporação da referida gratificação aos proventos de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão do autor encontra-se atingida pela prescrição, em especial diante da existência de requerimento administrativo formulado em 1995 e não respondido pela Administração; (ii) estabelecer se o servidor, admitido sob regime celetista e posteriormente reenquadrado, faz jus à concessão de férias-prêmio e à gratificação de assiduidade prevista na Lei Municipal nº 1.440/92.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O requerimento administrativo suspende o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula nº 85 do STJ, de modo que a prescrição não alcança o fundo de direito, mas apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu o protocolo do pedido administrativo.

A ausência de resposta expressa e formal da Administração ao requerimento do servidor impede a caracterização de ciência inequívoca do indeferimento, razão pela qual não há fluência de prazo prescricional do fundo de direito.

A Lei Municipal nº 1.440/92, em seu art. 77, parágrafo único, reconhece como tempo de efetivo exercício o prestado sob qualquer regime jurídico, não exigindo vínculo estatutário efetivo para aquisição de férias-prêmio.

A mesma lei, em seus arts. 82 e 149, confere ao servidor o direito de optar pela gratificação de assiduidade, correspondente a 25% dos vencimentos, em substituição às férias-prêmio, benefício extensível a quem tenha completado 10 anos de efetivo exercício.

A jurisprudência consolidada do TJES afasta a alegada inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.440/92 nesse ponto, reconhecendo a validade da concessão dos benefícios a servidores celetistas ou estatutários.

Demonstrado que o servidor preencheu os requisitos legais, é devido o pagamento das férias-prêmio não gozadas, convertidas em pecúnia, bem como a gratificação de assiduidade retroativa, incorporada aos proventos de aposentadoria.

Os valores devem ser atualizados monetariamente pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela e acrescidos de juros de mora segundo os índices da caderneta de poupança, conforme Tema 810 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O requerimento administrativo suspende o prazo prescricional do fundo de direito até a decisão formal e ciência inequívoca do servidor.

Apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu o requerimento administrativo são atingidas pela prescrição.

A Lei Municipal nº 1.440/92 assegura férias-prêmio e gratificação de assiduidade a servidores que completarem 10 anos de efetivo exercício, independentemente do regime jurídico.

A conversão em pecúnia das férias-prêmio não gozadas e o pagamento da gratificação de assiduidade, com incorporação aos proventos, são devidos ao servidor aposentado que preencheu os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 4º; CPC/2015, art. 1.013, § 4º, e art. 85, § 4º; Lei Municipal nº 1.440/92, arts. 77, parágrafo único, 82 e 149; CF/1988, art. 37, caput; STF, Tema 810.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 85; STJ, REsp nº 1.199.490, Rel. Min. Castro Meira, DJe 20.09.2010; TJES, Apelação Cível nº 0002345-37.2019.8.08.0013, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 27.11.2023; TJES, Apelação Cível nº 0001821-06.2020.8.08.0013, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 05.08.2022; TJES, Apelação Cível nº 0000129-06.2019.8.08.0013, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 29.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 013190021306, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 07.12.2021; TJES, Apelação Cível nº 2020.8.08.0013, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 03.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002693-55.2019.8.08.0013

APELANTE:
CLEMIR MATIELO

APELADO:
MUNICÍPIO DE CASTELO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível Cuida-se de Apelação Cível
interposta por Clemir Matielo
em razão da Sentença de fls. 161/165, em que o MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Castelo julgou improcedentes os pedidos formulado na
Ação Ordinária
ajuizada em face do Município de Castelo, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil - CPC, quais sejam:

“[...] o direito do autor a aquisição das férias prêmio, bem como condenação do requerido ao pagamento retroativo das prestações correspondentes a gratificação de assiduidade no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) devida no quinquênio que antecede a propositura da presente ação, bem como ao pagamento das verbas reflexas (gratificação natalina, gratificação de 1/3 das férias e quinquênios) incidentes sobre a gratificação de assiduidade, por tratar se de verba que se incorpora aos seus vencimentos (STJ: REsp: 1199490, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Publicaçao: DJ 20/09/2010), sem prejuízo da declaração do direito do requerente a
incorporação
do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre seus vencimentos [...]

O Magistrado singular, ao analisar o feito, concluiu
“
que a pretensão autoral não merece acolhida, considerando que o direito almejado está alcançado pela prescrição, que atingiu o fundo de direito
”, se manifestando nos seguintes termos:

“O Decreto nº 20.910/32 expressamente prevê o prazo prescricional de cinco anos para as pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos MunicIpios, bern assim todo e qualquer direito ou acão contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Consta dos autos que o autor foi admitido em 11/07/1985, tendo se aposentado em 14/02/2013. Vejo, pois, que prescrito o fundo de direito, considerando que a ação somente foi proposta em 03/12/2019, tendo transcorrido período superior a cinco anos de inércia do autor, entre a data de sua aposentadoria e a data do ajuizamento da presente demanda.

Dessarte, não comporta abrigo o pedido, considerando que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público [...]”

Inconformado, no recurso de fls. 169/188, o Apelante pugna pela reforma da Sentença objurgada ao argumento, em suma, de que a pretensão não se encontra alcançada pela prescrição, na medida em que, apesar de ter “
se aposentado no ano de 14.02.2013, o pleito de concessão de férias prêmios indenizadas e de concessão e incorporação de adicional de assiduidade tratam-se de verbas alimentares devidas e não pagas ao seu tempo pelo poder público,
sobretudo porque o pedido formulado ostenta natureza de trato sucessivo
”.

Além disso, afirma que “
não há nos autos decisão da Administração Pública indeferindo o benefício pleiteado pelo recorrente expressamente ou mesmo decisão lhe comunicando formalmente acerca dessa decisão
, [... podendo-se]
concluir que a ausência de resposta da Administração Pública expressa no caso vertente atraiu para o recorrente o direito de receber as parcelas devidas a título de adicional não apenas nos cinco anos que antecederam a propositura da presente demanda, mas sim desde a data do requerimento administrativo
”.

No caso em tela, verifica-se às fls. às 24/33 (processo nº 2542/1995), que o Apelante formulou requerimento administrativo, em 1995, buscando a concessão dos benefícios mencionados. Todavia, a Administração Municipal não proferiu decisão formal indeferindo o pleito ou dando ciência inequívoca ao servidor sobre seu resultado, de modo que a mera existência de um parecer jurídico interno, sem a devida notificação do interessado, não configura negativa expressa capaz de fazer fluir o prazo prescricional do fundo de direito, consoante preceitua o art. 4º do Decreto nº 20.910/1932:

“Não correrá a prescrição durante a demora que no estudo, reconhecimento ou pagamento da dívida ou do direito tiver as repartições ou funcionários encarregados de examiná-la.”

Nesse contexto, cumpre asseverar que a controvérsia em voga já foi analisada por este E. Tribunal de Justiça (TJES) em diversas oportunidades, restando consolidado o posicionamento no sentido de reformar os atos judiciais que acolheram a alegada prescrição na hipótese, conforme se observa da jurisprudência a seguir:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. MUNICÍPIO DE CASTELO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. RECURSO DE MUNICÍPIO DE CASTELO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE SEBASTIAO GUILHERME CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Ao que se depreende dos autos, quanto ao pleito administrativo não houve deliberação da autoridade municipal. A partir de tal informação, tem-se por aplicáveis ao caso os artigos 1° e 4º do Decreto n° 20.910/1932, conjugados com o teor do enunciado sumular nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, que corroboram a conclusão no sentido da incidência de prescrição não quanto ao fundo de direito, mas apenas sobre as prestações mensais anteriores ao quinquênio que precedeu a protocolização do requerimento administrativo junto à municipalidade, ponto em que merece reforma a sentença.

II. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça perfilha o entendimento segundo o qual, durante o período em que permaneceu em vigência, inexistiu inconstitucionalidade do parágrafo único, do artigo 77, da Lei Municipal nº 1.440/92, considerando-se válido o texto legal da forma em que foi publicado. III.
A análise sistêmica do parágrafo único, do artigo 77, cumulada com os artigos 82 e 149, da Lei Municipal nº 1.440/92, vigentes à época, dispõe que será concedido adicional de assiduidade ao servidor que completar 10 (dez) anos em efetivo exercício prestado ao ente público municipal, independentemente do regime jurídico, e optar por recebê-lo em detrimento do benefício de férias prêmio, não sendo a efetividade requisito para a concessão do aludido benefício. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
IV. Recurso de Município de Castelo conhecido e desprovido. Recurso de Sebastião Guilherme conhecido e provido para fixar a prescrição tomando em consideração as parcelas relativas ao período anterior ao quinquênio que precedeu a protocolização do requerimento administrativo mais antigo junto à municipalidade - nº 1221/94 em 15/04/1994. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002345-37.2019.8.08.0013, Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/11/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RECLAMATÓRIA. FÉRIAS-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO RESPONDIDO QUE ACARRETOU A SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AFASTAR DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. CAUSA MADURA. APRECIAÇÃO DO MÉRITO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO DIREITO A FÉRIAS-PRÊMIO. IRRELEVANTE A FORMA DE INGRESSO NO PODER PÚBLICO E O REGIME JURÍDICO A QUE ESTÁ SUBMETIDO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.440/92 AFASTADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.177/90. DEBATE IRRELEVANTE. PRETENSÃO AUTORAL PROCEDENTE.

1)
Não há como reconhecer a prescrição da pretensão autoral, pois a existência de requerimento administrativo formulado pelo apelante sem qualquer notícia de resposta pelo município apelado atrai a regra constante no art. 4º do Decreto-Lei nº 20.910/32 e na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a prescrição permaneceu suspensa até a propositura desta demanda, tendo em vista a ausência de pronunciamento pelo ente municipal na seara administrativa.
2) Recurso provido, para afastar a declaração de prescrição da pretensão autoral, sendo possível a apreciação do mérito com base na teoria da causa madura (art. 1.013, § 4º, do CPC/2015). 3) O direito de o apelante fazer jus ao benefício das férias-prêmio e, com isso, receber retroativamente a vantagem de 25% (vinte e cinco por cento) de seu vencimento referente à opção pela gratificação de assiduidade, tem por fundamento legal, essencialmente, os arts. 77, 82 e 149, todos da Lei do município de Castelo nº 1.440/1992. 4) Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido que o mencionado art. 77 da Lei nº 1.440/1992, do Município de Castelo, não padece de inconstitucionalidade enquanto permaneceu vigente, bem como que não havia a necessidade que o servidor municipal fosse efetivo para a obtenção da gratificação almejada, esvaziando os argumentos apresentados pelo ente municipal, baseados em acórdãos muito antigos desta Corte de Justiça. 5) A melhor exegese do parágrafo único do art. 77 e dos arts. 82 e 149 da Lei Municipal nº 1.440/1992 é a que faz jus ao adicional de assiduidade o servidor municipal que completar 10 (dez) anos em efetivo exercício prestado ao município de Castelo-ES, independentemente do regime jurídico a que estava submetido, podendo optar por recebê-lo em detrimento do benefício de 06 (seis) meses de férias-prêmio. 6) Prejudicada fica a análise da suposta inconstitucionalidade formal do artigo 5º, § 1º da Lei Municipal nº 1.177/90, eis que em nada altera o direito do apelante em perceber o respectivo benefício, pois independe do regime jurídico por força expressa de dispositivo legal. 7) Não há que falar em inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº 1.440⁄92. Inobstante estar previsto na emenda a supressão ao parágrafo único do artigo 77 da Lei, tal supressão foi riscada, e pelo que consta, com a mesma caneta utilizada para outras anotações feitas no documento, de modo que a alteração riscada representa o mesmo que uma não alteração. Precedentes TJES. 8) Pretensão autoral julgada procedente, para condenar o município de Castelo-ES ao pagamento das férias-prêmio sob a forma de gratificação de assiduidade no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento do servidor apelante, na forma do art. 149, § 1º, da Lei Municipal nº 1.440/92, devendo ser respeitada a prescrição quinquenal, forma do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, da data do requerimento administrativo realizado no processo nº 0676/95, e deduzidas as contribuições legais porventura incidentes, nos termos do art. 43 da Lei nº 8.212/91 e do art. 46 da Lei nº 8.541/92, bem como a quantia ser atualizada na forma disposta na fundamentação do voto.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001821-06.2020.8.08.0013, Relatora: DESA. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/08/2022)
Sem grifos no original

Como se vê, a jurisprudência deste Sodalício estabelece que, na ausência de deliberação formal da autoridade municipal sobre o pleito administrativo, ou de comprovação de ciência inequívoca do servidor acerca do indeferimento, o prazo prescricional do fundo de direito permanece suspenso até o ajuizamento da ação e, somente as parcelas relativas ao período anterior ao quinquênio que precedeu a protocolização do requerimento administrativo (ou da propositura da demanda, se for o caso de ausência de requerimento ou de sua não consideração) são alcançadas pela prescrição.

Considerando que o requerimento administrativo apresentado pelo Apelante data de setembro de 1995, a pretensão às parcelas anteriores a setembro de 1990 estará prescrita. Para as demais parcelas, a fluência do prazo prescricional permaneceu suspensa até o ajuizamento da ação, em 03/12/2019.

Assim, o direito às prestações da gratificação de assiduidade e a conversão das férias-prêmio em pecúnia devem ser reconhecidos a partir do quinquênio que antecedeu a data do requerimento administrativo, ou seja, a partir de setembro de 1990, e as demais parcelas a partir da suspensão do prazo até o ajuizamento da ação, observando o limite da aposentadoria do servidor – isto em 14/02/2013.

Dessa forma, de rigor
afastar a prescrição do fundo de direito
.

Adentrando no mérito do recurso, pugna o Apelante pela concessão de férias-prêmio e gratificação de assiduidade.

A Lei Municipal nº 1.440/92, vigente à época dos fatos e da aquisição do direito, estabelecia, em seu art. 77,
in verbis
:

Art. 77 Serão concedidas férias-prêmio de 06 (seis) meses, com todos os direitos e vantagens do cargo, ao servidor em atividade que as requerer, após cada dez (10) anos de efetivo exercício público municipal.

Parágrafo único. Considera-se também de efetivo exercício, para efeito deste artigo, o tempo de serviço prestado na qualidade de servidor municipal que tenha prestado serviços à municipalidade, sob qualquer outro regime jurídico.

Tem-se que expressamente autorizada, pois, a contagem do tempo de serviço prestado sob o regime celetista para fins de aquisição das férias-prêmio, tendo o Apelante comprovado sua admissão em 11/07/1985, sob o regime celetista, exercendo a função de braçal, e reenquadrado em 1990, acumulando (muito) mais de 10 (dez) anos de serviço ao Município de Castelo antes de sua aposentadoria, em 2013.

O entendimento firmado por este Tribunal de Justiça tem sido uníssono em reconhecer a validade e a aplicabilidade da Lei Municipal nº 1.440/92 nesse ponto, afastando a necessidade de vínculo estatutário efetivo por concurso público para a aquisição desses benefícios. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE CASTELO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. FÉRIAS-PRÊMIO. GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 77 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.442/92. NÃO VERIFICADA. EXIGÊNCIA DE VÍNCULO AO REGIME ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

direito reconhecido. recurso conhecido e provido.

1-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que o pedido realizado na esfera administrativa suspende o prazo prescricional até que haja notificação do servidor da decisão final sobre a matéria
. 2-
Não há comprovação de que o apelante tenha sido devidamente notificado da decisão administrativa que indeferiu seu pleito de direito a férias-prêmio, devendo ainda ser destacado que o processo administrativo juntado pelo apelante, através do qual foi pleiteada a gratificação aqui pretendida, foi tombado sob nº 0743/93, já a informação constante do documento de fl. 70 é referente ao processo nº 1808/2001. Diante de tais argumentos, afasto a prescrição reconhecida pelo magistrado primevo.
3- Este Egrégio Tribunal de Justiça já possui jurisprudência firmada no sentido de que o artigo 77 da Lei Municipal nº 1.440/92 não apresentou inconstitucionalidade enquanto permaneceu vigente, devendo ser observados os direitos ali assegurados. 4-
Não havendo, no então vigente art. 77, parágrafo único, da Lei Municipal nº 1.440/92, a exigência de que o servidor deveria ter ocupado cargo regido pelo regime jurídico único durante todo período aquisitivo, incabível a imposição de tal requisito para a concessão das férias-prêmio. 5- Considerando que resta demonstrado nos autos que o autor preencheu os requisitos para a concessão das férias-prêmio, com o acréscimo da gratificação assiduidade pretendida, deve ser reconhecido o direito do apelante à aquisição das férias-prêmio no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os vencimentos, na forma do art. 149 da Lei Municipal nº 1.440/92, devendo ser respeitada a prescrição quinquenal, forma do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, da data do requerimento administrativo realizado no processo nº 0743/93.
6- Apelação conhecida e provida. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000129-06.2019.8.08.0013, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA - MÉRITO - §4º DO ART. 1.013 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI MUNICIPAL N. 1.442/92 - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO AO DIREITO DO SERVIDOR - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS DEVIDAS - PRETENSÃO AUTORAL JULGADA PROCEDENTE.

1 –
Inexiste nos autos qualquer elemento probatório que dê conta de demonstrar a ciência inequívoca do autor/recorrente acerca dos termos do indeferimento, não se verificando qualquer anotação em sua ficha funcional a esse respeito. Aliás, a Fazenda Pública deixou de trazer aos autos qualquer documento que ao menos comprovasse a publicidade da decisão administrativa, o que afasta, de certo, a ciência inequívoca do recorrente
. 2 -
Deve ser considerada a suspensão do prazo prescricional do fundo de direito desde o requerimento administrativo até o ajuizamento da presente ação, merecendo acolhimento o pleito recursal, a fim de reformar a sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito.
Recurso Provido. 3 - Mérito. No que concerne à alegada inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº 1.442/92, este Egrégio Tribunal de Justiça já refutou, em diversas ocasiões, a alegação de inconstitucionalidade formal do referido diploma. 4-
O entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a efetividade do servidor público do Município de Castelo não constitui requisito para a obtenção da “gratificação de assiduidade” prevista nos artigos 77, 82 e 149, da Lei Municipal nº 1.440/92. 5- Por sua vez, o artigo 82, da mesma Lei Municipal nº 1.440/92 dispõe que “o servidor com direito a férias-prêmio poderá optar pelo vencimento de uma gratificação-assiduidade, na forma estabelecida no artigo 149 e seus parágrafos”.
6 - No caso em apreço o apelante foi inicialmente admitido pelo Município de Castelo pelo regime celetista, não tendo prestado concurso de provas e títulos para ingresso no serviço público municipal efetivo. Contudo, ainda que em regime celetista, o recorrente soma tempo superior a 10 (dez) anos de “efetivo exercício” (tal como definido pelo artigo 77, § único, da Lei Municipal nº 1.440/92), ao Município de Castelo, ora apelado, de modo que satisfaz plenamente o requisito legal para obtenção das “férias-prêmio” (artigo 77, caput) e, por via de consequência, possui direito ao recebimento da “gratificação-assiduidade” prevista no artigo 82, da Lei Municipal nº 1.440/92. 7 - Restou devidamente comprovado que as instalações ocorreram mediante autorização da Prefeitura, consoante se extrai das declarações prestadas, pelos proprietários das barracas, ao Ministério Público, bem como pelo Boletim Unificado, na medida em que o Fiscal do Município informou que “a autorização para todas as barracas que permaneciam no local expira na data de sexta-feira, dia 04/10/2019”. 8 - O pleito autoral deve ser acolhido, haja vista que o apelante preenche todos os requisitos legais ao adicional postulado. Contudo, o montante da condenação imposta ao Município apelante deverá incidir a partir de 19/11/2015, em razão da prescrição quinquenal. 9 - Recurso provido. Pretensão autoral julgada procedente. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 2020.8.08.0013, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 03/10/2022)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. Férias-prêmio. GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 1.440/92. MUNICÍPIO DE CASTELO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

1.1. O artigo 1º, do Decreto n° 20.910/1932, estabelece, com relação às dívidas da Fazenda Pública, a prescrição em 05 (cinco) anos do direito de ação, contados da data do ato ou do fato do qual se originarem. 1.2. Sucede, contudo, que, nas relações de trato sucessivo, a teor da Súmula nº 85, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por tratar-se de inadimplemento de obrigação continuada, renova-se o prazo prescricional a cada prestação periódica inadimplida, haja vista que, em tese, a violação do direito teria ocorrido de forma contínua 1.3.
Na hipótese vertente, a prescrição da pretensão autoral incidirá apenas em face das prestações mensais vencidas em momento anterior ao quinquênio antecedente à propositura da demanda, não alcançando o fundo de direito em si, uma vez que, apesar de o apelante formular requerimento de concessão das férias-prêmio no ano de 2000, não consta nos autos qualquer documentação indicando sua intimação, na seara administrativa, com relação ao pleito outrora formulado, não sendo possível presumi-la pelo simples decurso do tempo
. 1.4.
Prejudicial de prescrição rejeitada.
2. DO MÉRITO 2.1.
A análise sistêmica do parágrafo único, do artigo 77, cumulada com os artigos 82 e 149, da Lei Municipal nº 1.440/92, vigentes à época, dispõe que será concedido adicional de assiduidade ao servidor que completar 10 (dez) anos em efetivo exercício prestado ao ente público municipal, independentemente do regime jurídico, e optar por recebê-lo em detrimento do benefício de férias prêmio, não sendo a efetividade requisito para a concessão do aludido benefício.
Precedentes. 2.2. No caso específico dos autos, o autor/apelante foi admitido nos quadros da municipalidade apelada pelo regime celetista, sem a prestação de concurso público, circunstância que não impede o reconhecimento de seu direito de optar pelo recebimento de adicional de assiduidade ao invés de férias-prêmio, vez que adimpliu os requisitos legais, a saber, efetivo serviço prestado à administração municipal, por mais de 10 (dez) anos, alegação não impugnada pelo apelante, fazendo jus, portanto, ao acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o seu vencimento básico, a teor do previsto no §1º, do artigo 149, da Lei Municipal nº 1.440/92, observada a prescrição quinquenal. 2.3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 013190021306, Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)

Portanto, os argumentos do Município de Castelo de que o Apelante não faria jus aos benefícios por não ter prestado concurso público para cargo efetivo ou pela suposta inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.177/90, não se sustentam dada a clareza da legislação municipal transcrita e à jurisprudência reiterada desta Corte.

Vale dizer que a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.177/90, declarada no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0000659-11.2003.8.08.0000 (nº 100.030.006.595), refere-se à
transformação automática
de celetistas em estatutários efetivos sem concurso, e não à validade da contagem do tempo de serviço celetista para fins de aquisição das férias-prêmio e gratificação de assiduidade, conforme expressamente permitido pela Lei Municipal nº 1.440/92.

Reconhecido o direito às férias-prêmio, o art. 82 da Lei Municipal nº 1.440/92 conferia ao servidor a opção de receber a gratificação de assiduidade, em caráter permanente, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento, em detrimento do gozo das férias-prêmio.

Tendo em vista que o Apelante se aposentou sem usufruir de tal benefício, a conversão em pecúnia das férias-prêmio não gozadas é medida que se impõe, bem como o pagamento da gratificação de assiduidade, a qual se incorpora aos vencimentos do servidor.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença objurgada, afastando a prescrição do fundo de direito, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar o Município de Castelo no pagamento das férias-prêmio não gozadas, convertidas em pecúnia, e das parcelas retroativas da gratificação de assiduidade de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os vencimentos, respeitada a prescrição das parcelas vencidas anteriores ao quinquênio que antecedeu o protocolo do requerimento administrativo, até a data da aposentadoria. Determino, ainda, a incorporação do percentual de 25% vinte e cinco por cento) referente à gratificação de assiduidade aos proventos de aposentadoria de Clemir Matielo.

Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, e acrescidos de juros de mora, conforme os índices aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação, em conformidade com o Tema 810 do STF.

Ficam autorizados os descontos legais devidos, excetuando-se imposto de renda sobre juros de mora e contribuição previdenciária.

Via de consequência, condeno o Município de Castelo no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser fixado em liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil - CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.